Tribunal: STF
Processo: Rcl 75145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Benedito Aparecido Diniz em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    A parte embargante aponta a existência de erro material, omissão e contradição no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “A decisão de Vossa Excelência, ao negar seguimento à reclamação, incorreu em grave erro material ao fazer referência a decisão reclamada absolutamente diversa ao caso do embargante. O diagnóstico oficial e comprovado de Benedito Aparecido Diniz é adenocarcinoma de próstata metastático, conforme laudos médicos e documentos anexados sob os eventos 1, 11, e 15, entre outros.



    O excerto de decisão mencionado erroneamente refere-se a um caso de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B (LNHDGCB), o que não se aplica ao embargante. 



    Tal erro material compromete a decisão, pois a análise da eficácia e necessidade do medicamento Enzalutamida deve ser contextualizada à condição específica de câncer de próstata resistente à castração, para a qual o medicamento possui registro na ANVISA e evidências científicas robustas de eficácia.



    [...]



    ente clara e completa quanto à avaliação das evidências científicas apresentadas para justificar a necessidade do Enzalutamida no tratamento do adenocarcinoma de próstata do embargante. 



    [...]



    Existe uma contradição na decisão ao afirmar que não foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o embargante, enquanto os documentos nos autos indicam claramente que tratamentos como quimioterapia com Docetaxel e hormonioterapia com Abiraterona já foram tentados sem sucesso, com brutal progressão da doença, conforme relatórios médicos anexados.”



    Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para fins de “reconsideração da decisão e, caso mantida, que sejam remetidos os autos ao colegiado para julgamento”. 



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    Assiste parcial razão ao embargante quando alega a existência de erro material no decisum recorrido.



    Embora tenha realizado a análise com fundamento no fármaco efetivamente pleiteado pela parte reclamante, é possível verificar erro material na decisão embargada ao proceder à mera transcrição das razões de decidir do ato reclamado, na medida em que o presente caso envolve controvérsia sobre “adenocarcinoma de próstata metastático (câncer de próstata)” e, não, “neoplastia maligna do tipo linfoma não Hodgking difuso de grandes células B (LNHDGCB)”.



    Assim, retifico apenas a parte da decisão embargada em que operada a menção equivocada aos argumentos apresentados pelo Juízo reclamado para indeferir a tutela de urgência requerida na origem, mantendo, contudo, a negativa de seguimento à Reclamação, considerando-se que os fundamentos nela constantes se aplicam perfeitamente ao caso concreto.



    Nesse contexto, retifico a decisão embargada no ponto em que transcreve as razões adotadas pelo juízo reclamado, devendo constar, sanado o erro material:



    “Ao analisar a presença das condicionantes impostas pelo Plenário da CORTE, o Juízo reclamado entendeu não estarem preenchidos os requisitos elencados no Tema 06-RG, em especial os itens “b”, “d” e “e”, necessários ao fornecimento do medicamento “Enzalutamida 40mg”, conforme se infere da seguinte passagem do julgado:



    ‘Análise CONITEC



    Conforme salientado pela perícia judicial (evento 47, LAUDOPERIC1), “não houve aprovação da Enzalutamida nos protocolos clínicos do SUS pela CONITEC. De acordo com a Conitec, “a Enzalutamida é um antagonista do receptor androgênico. Demonstrou superioridade relativamente ao placebo, quando utilizada em casos de câncer de próstata resistente à castração, em pacientes que já haviam utilizado Docetaxel (Affirm trial). Com um seguimento mediano de 14,4 meses, os pacientes que utilizaram o medicamento tiveram sobrevida mediana de 18,4 meses contra 13,6 meses no grupo placebo. Da mesma forma, aguardam-se estudos mais consistentes que justifiquem a recomendação do seu uso, devendo ser submetidos à análise pela CONITEC, em termos de eficácia, efetividade e custo-efetividade”. Como se vê, o medicamento requerido nos autos foi analisado pelaCONITEC, com recomendação de não incorporação ao SUS para o tratamento do diagnóstico da parte autora.



    Como se vê, o medicamento requerido nos autos foi analisado pela CONITEC, com recomendação de não incorporação ao SUS para o tratamento do diagnóstico da parte autora.



    [...]



    A análise da CONITEC se baseia em evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança da tecnologia, para além da avaliação econômica.



    Não há comprovação nos autos de qualquer vício de ilegalidade, de procedimento ou de existência de motivo indicado como fundamento no relatório inverídico ou inexistente, de acordo com a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo.



    [...]



    Prova técnica 



    Com relação à adequação, necessidade/imprescindibilidade do medicamento, o parecer técnico apresentado no evento 47, LAUDOPERIC1 concluiu: 



    a) A política pública prevista no SUS para a moléstia. 



    Resposta. O câncer de próstata avançado pode ser tratado com bloqueio hormonal e quimioterapia. O bloqueio hormonal pode ser realizado com cirurgia (orquiectomia) ou medicações (Bicalutamida, Zoladex, Ciproterona, Cetoconazol, Leuprorrelina). A quimioterapia é mais tóxica e a medicação mais utilizada é o Docetaxel. A Abiraterona foi incorporada aos protocolos do SUS, para pacientes previamente tratados com Docetaxel. 



    b) Em se tratando de medicamento oncológico, quais os tratamentos que seriam possíveis dentro do valor da APAC correspondente? 



    Resposta. Não há possibilidade de tratamento pela APAC porque houve esgotamento de eficácia das linhas anteriores. 



    (...) 



    e) Em caso positivo e havendo recomendação de incorporação, informar se a situação clínica da parte autora se enquadra nos critérios apontados pela CONITEC para recomendar a incorporação. 



    Resposta. Não houve a incorporação. 



    f) Tendo a CONITEC analisado o produto/equipamento/medicamento e recomendando a não incorporação, há estudos posteriores robustos que possam vir a alterar a decisão da CONITEC? Em caso positivo, quais? Explicar em que medida aos estudos impactam naquela decisão de não incorporação. 



    Resposta. Não há estudos posteriores com resultados distintos dos já comentados. 



    g) Há estudos clínicos com elevado nível de evidência quanto ao tratamento proposto, a partir da Medicina Baseada em Evidência, especialmente se há Revisão Sistemática que justifique a prescrição médica em substituição ao tratamento existente no âmbito do SUS? 



    Resposta. Sim. A sua eficácia foi analisada em pacientes com câncer de próstata metastático resistentes à castração e que tenham recebido Docetaxel num estudo de fase III, multicêntrico, controlado por placebo, randomizado. No total, 1199 pacientes foram aleatorizados para receberem Enzalutamida 160 mg uma vez ao dia versus placebo uma vez ao dia. Os resultados demonstraram vantagem da medicação demandada nos seguintes aspectos: estabilização da doença (sobrevida livre de progressão) de 8,3 meses versus 2,9 meses; redução do PSA em 24,8% versus 0.9%; sobrevida mediana de 18,4 meses versus 13,6 meses. Outro estudo publicado em julho de 2019 comparou a Enzalutamida com bloqueio hormonal versus somente bloqueio hormonal em 1125 pacientes. Houve aumento da sobrevida global de 3 anos favorável à medicação demandada, de 80% versus 72%, além da sobrevida livre de progressão de doença (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1903835):



    (...) 



    i) Qual o grau de evidência? 



    Resposta. O nível de evidência é considerado alto (A): 



    (...) 



    o) Explicar a probabilidade de sobrevida global, livre de doença, livre de eventos, livre de progressão de doença em relação ao medicamento demandado. 



    Resposta. Os resultados demonstraram vantagem da medicação demandada em relação ao placebo nos seguintes aspectos: estabilização da doença (sobrevida livre de progressão) de 8,3 meses versus 2,9 meses; redução do PSA em 24,8% versus 0.9%; sobrevida mediana de 18,4 meses versus 13,6 meses.



    p) Explicar na prática em que consistem os desfechos acima no caso concreto. 



    Resposta. Na prática, a medicação demandada poderia retardar a progressão da doença de forma temporária e alongar a sobrevida. Contudo, ainda é improvável que haja cura. 



    Como se vê, o laudo pericial aponta que, apesar de a medicação ser indicada para o caso do autor, os ganhos são pequenos (estabilização da doença (sobrevida livre de progressão) de 8,3 meses versus 2,9 meses; redução do PSA em 24,8% versus 0.9%; sobrevida mediana de 18,4 meses versus 13,6 meses).



    É preciso ter em conta que não basta o simples esgotamento das opções disponíveis no SUS para que se tenha configurada a imprescindibilidade. É preciso que haja ganho terapêutico significativo com a medida que se traduza em aumento de sobrevida com qualidade de vida e/ou redução de anos de vida perdidos ou vividos com incapacidade. 



    Não há dúvida de que nos casos em que o medicamento pleiteado excede o limiar da CONITEC, o juiz não pode conceder um medicamento fora do SUS que ultrapasse de maneira significativa as premissas fixadas de forma técnica, por processo democrático. Ele não possui legitimidade técnica, nem democrática para tanto. A ele cabe verificar se o núcleo do direito à saúde está preservado, sem se afastar da realidade de limitações de recursos.



    O princípio da equidade traz a necessidade de se tratar as pessoas, em termos de assistência e recuperação da saúde, de forma diferenciada, atendendo às suas particularidades. Todavia, diante da escassez de recursos e da ampliação de necessidades em saúde, esse princípio não pode mais se traduzir em dar tudo aquilo de que uma pessoa necessite. É necessário fazer distinção entre doenças, mas não ao ponto de investir recursos altíssimos com apenas algumas delas. Deve-se buscar um equilíbrio no tratamento diferenciado que se dá em relação a certas doenças. Por um lado, reconhece-se que será necessário se dispor a pagar mais por ele. Por outro, esse investimento maior não pode deixar de distribuir os recursos de maneira justa, maximizando o bem estar social. 



    O Juízo se sensibiliza com a situação da parte autora e entende que seja compreensível que esta pretenda usar toda a medicação possível. No entanto, não há como se impor ao Sistema Único de Saúde, que deve atender a toda a coletividade, o custeio de medicação em relação à qual não haja comprovação de eficácia, ganho terapêutico significativo ou superioridade em relação ao que é oferecido pelas políticas públicas.



    Posto isso, indefiro o pedido de tutela de urgência.’ (grifos acrescentados) (eDoc. 15, fl. 41-43)”



    Diante do exposto, com base nos arts. 1.022, III, c/c art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sanando o erro material existente no decisum embargado, a fim de que a decisão de negativa de seguimento à Reclamação passe a contemplar, em sua fundamentação, o trecho acima retificado.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente